Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos subjacentes, o cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face da agravada, antes da análise deste recurso, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do estatuto processual, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator